Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. RECURSO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO DO STJ. REPETITIVO. TEMA 1076. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, os presentes autos retornaram a este eg. Conselho Especial para eventual juízo de retratação, tendo em vista a suposta divergência de entendimento entre o Acórdão proferido por este Colegiado e aquele proferido pelo STJ que, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. O alegado proveito econômico, de fato, não existiu ou foi irrisório, uma vez que o Distrito Federal arcou com o ônus de integrar os 84,32% a todos os servidores por meio de decretos e leis distritais, cumprindo extrajudicialmente o determinado na sentença.
3. Acórdão mantido em sede de retratação.